Tribunal: TJSP
Processo: 2265119-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contras – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265119-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUGUSTO HIDEATO CIMINO TAKEDA, é agravado FLÁVIO CAVALLANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265119-89.2020.8.26.0000 - Voto no 46.185 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2265119-89.2020.8.26.0000
Agravante: Augusto Hideato Cimino Takeda
Agravado: Flávio Cavallante
Interessado: Hideatu Takeda
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1029966-84.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Adriana Cardoso dos Reis
VOTO No 46.185
Agravo de instrumento Ação de exigir contras Contrato
de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 41 (fl. 283 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios, que, entre outras determinações, indeferiu ao corréu
Augusto Hideato, ora agravante, o benefício de gratuidade de justiça.
Alega que apresentou declaração de pobreza e outros documentos que
demonstram não ter condições de arcar com as custas processuais sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265119-89.2020.8.26.0000 - Voto no 46.185 - fss
3
prejuízo do próprio sustento e do de sua família; que possuir renda no
valor líquido de aproximadamente R$6.000,00 não é motivo para o
indeferimento do benefício da gratuidade processual requerida na
demanda em discussão; que aplicável o art. 98 do CPC/2015; que
aplicável o art. 5o, LXXIV, da CF. Concedido efeito suspensivo (fls.
46/47). Veio contraminuta (fl. 54/57).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 31
destes autos do agravo (fl. 105 dos autos principais). Além disso, o
direito do corréu, ora agravante, à justiça gratuita é amparado não apenas
na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo
Civil) como também na Constituição Federal e na Constituição do
Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu
estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver
elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode
negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do
corréu (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265119-89.2020.8.26.0000 - Voto no 46.185 - fss
4
juíza de primeiro grau, o fato de o corréu possuir renda em razão de seu
trabalho como auxiliar parlamentar, tendo-se em conta que recebe
aproximadamente R$6.000,00 (fls. 39/40 destes autos do agravo; fls.
206/207 dos autos principais), não o faz desmerecer o benefício. Lê-se
em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda
familiar inferior a dez salários mínimos como índice de necessidade a
justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”: RT 871/394
(TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido:
RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo:
Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-se em
conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz o
agravante desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), além do
que é desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Falta de recursos, caracterizadora do direito à
justiça gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265119-89.2020.8.26.0000 - Voto no 46.185 - fss
5
responder pelas despesas processuais, modificada sua situação
financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o
beneficiário da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido
de patrimônio: basta que o beneficiário comprove “insuficiência de
recursos”, isto é, de disponibilidade financeira para arcar com as custas e
demais despesas processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” (art. 5o, XXXV, da CF) e pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
Por fim, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta. Além disso, não se há de falar em
litigância de má-fé de agravo provido. A propósito, digna de menção
decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE
JULGAMENTO. 1. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e
indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão
somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265119-89.2020.8.26.0000 - Voto no 46.185 - fss
6
(EDcl no AgRg no AREsp no 658.784/MG, Terceira Turma, Relator:
Ministro Moura Ribeiro, j. em 1o.03.16, DJe de 07.03.16, v. u.).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica